Tribunal: CARF
Processo: 16682.720776/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720776/2018-95
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-004.442 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrentes
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
PROCESSOS DISTINTOS. ÓRGÃOS JULGADORES COMPETENTES.
VINCULAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
DIVERGENTES. POSSIBILIDADE.
Não vinculam as decisões administrativas proferidas por órgãos julgadores
distintos, exaradas no exercício de suas respectivas competências.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso de ofício para, i) afastar o entendimento da decisão "a quo" que cancelou parcialmente o
Auto de Infração por ter adotado como razão de decidir os mesmos fundamentos do v. acórdão
no 1201-002.357, proferido pela 1 TO, da 2 Câmara, da 1 Seção do E. CARF, vencido o Relator
que negava provimento. Designado para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Marco Rogério
Borges; ii) determinar o retorno dos autos à DRJ para análise das demais alegações de defesa,
referentemente ao mérito e descritas na impugnação, complementando o acórdão recorrido.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone- Presidente

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator

(assinado digitalmente)

Marco Rogério Borges - Redator Designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720776/2018-95
Fl. 4371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/BSB, que
julgou parcialmente improcedente a impugnação apresentada e manteve os lançamentos de IRPJ
e de CSLL perpetrados pelo Fisco, ano-calendário 2013 e 2014, relativamente a glosa de
despesas com amortização de ágio, multa isolada por insuficiência ou falta de pagamento de
estimativas mensais, bem como multa de ofício de 75%.
O escopo da ação fiscal compreendeu em levantar os efeitos da amortização de
ágios que reduziram as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL da incorporada pela Recorrente
Lafarge Brasil S.A., nos anos-calendário de 2013 e 2014, em continuidade a auditoria feita nos
anos-calendário de 2011 e 2012, cujo crédito tributário foi constituído no processo 16682-
722.103/2015-36.
Assim, como no processo 16682-722.103/2015-36, as matérias de fundo tratadas
neste processo dizem respeito aos efeitos tributários decorrentes de reorganização societária,
com geração de ágios nos anos de 2002 e 2010 e que foram amortizados nos anos 2011, 2012,
2013 e 2014, sendo que o processo em epígrafe trata dos anos 2013 e 2014.
Foi lavrado auto de infração nos seguintes termos:
1a ) Dedução indevida, nos anos-calendário de 2013 e 2014, de depreciação de
parcela de ágio de aquisição de participação acionária, registrado no ativo imobilizado;
(LACIN).
2a ) Dedução indevida, nos anos-calendário de 2013 e 2014, de amortização de
parcela de ágio de rentabilidade futura de aquisição de participação acionária; (LACIM e
MAUÁ) e
3a) exclusão indevida, nos anos-calendário de 2013 e 2014, na parte A do LALUR
de amortização de ágio, controlado na parte B do LALUR. (MAUÁ).
Operações societárias de compra e venda:
Segundo o TVF, a Autuada, CNPJ 10.917.819/000171, foi constituída em
29/05/2009 como Serpa SPE Energia e Participações S/A, pela Votorantim Cimentos S/A e a
Votorantim Cimentos N/NE S/A, que lhe atribuíram ativos líquidos; e a razão social foi alterada
para Cia de Cimento Portland Lacim LACIM.
O grupo Votorantim, em 07/2010, vendeu a LACIM para a Companhia Nacional
de Cimentos Portland CNCP, então holding do grupo Lafarge, no Brasil.
Em 11/2010, a CNPC (controladora) foi incorporada pela LACIM (controlada),
com isso, a LACIM passou a ser holding e uma das empresas operacionais do grupo Lafarge, no
Brasil.
Em 30 e 31/12/2010, outra empresa do grupo, a então subsidiária Lafarge Brasil
S/A, CNPJ 61.403.127/000146 foi incorporada pela LACIM; e em 30/04/2011, foram
incorporadas as subsidiárias Cimento Davi S/A e Fazenda Sete Lagos.
Fl. 4372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

Em 17/10/2011, a LACIM alterou a razão social para Lafarge Brasil S/A (nome
da subsidiária incorporada).
A antiga LACIM, agora Lafarge Brasil S/A é a Autuada.
Da compra de unidades de produção e centro de distribuição da Votorantim
pela Lafarge (por meio da CNCP), utilizando permuta de ações:
A aquisição da LACIM.
Em 01/02/2010, o grupo Lafarge (por meio da então CNCP) adquiriu, do grupo
Votorantim, unidades de produção e centros de distribuição, no Brasil, em troca de ações
correspondentes a 17,28% do capital social e direitos de voto da Cimentos de Portugal SGPS
CIMPOR (em Portugal); estas ações da CIMPOR eram de propriedade da Ladelis SGPS Lda e
Financière Lafarge SAS, controladas do grupo Lafarge, sediadas no exterior; essas aquisições se
deram:
a. Em 01/02/2010, Contrato de Compra e Venda, pago a 6,10 Euro/ação, entre a
compradora CNCP (holding do grupo Lafarge no Brasil) e:
i. a vendedora Ladelis (do grupo Lafarge, domiciliada em Portugal), de
81.407.705 ações ordinárias da CIMPOR;
ii. a vendedora Financère Lafarge (do grupo Lafarge, domiciliada na França), de
34.682.000 ações ordinárias da CIMPOR;
b. Em 03/02/2010, Contrato de Permuta de Ações, entre:
i. entre Votorantim Cimentos S.A. VC CNPJ: 01.637.895/000132, Votorantim
Participações S.A. VPar CNPJ: 61.082.582/000197 e a Companhia Nacional de Cimentos
Portland CNCP ou Lafarge BrasilCNPJ: 33.272.576/0001, e Lafarge, (na França);
ii.
A
CNCP
(ou
Lafarge
Brasil)
possuidora
das
(81.407.705+34.682.000=)116.089.705 ações ordinárias da CIMPOR.
1. na primeira permuta transfere as 116.089.705 ações ordinárias da CIMPOR
para Votorantim Cimentos S.A. VC CNPJ: 01.637.895/000132;
a. Contrapartida, Transferência de Participação: CNCP (ou Lafarge Brasil)
transmite e cede à Votorantim Cimentos S.A. VC CNPJ: 01.637.895/000132 todos os direitos e
participação nas ações.
2. na segunda permuta:
a. Votorantim Cimentos S.A. VC CNPJ: 01.637.895/000132, transmite e cede à
CNCP (ou Lafarge Brasil) todos os direitos e participação na totalidade das ações da SPE
(recebidos da VC)
i. SPE foi a S/A constituída no Brasil pela Votorantim Cimentos S.A. VC CNPJ:
01.637.895/000132, em 17/06/2009, inicialmente denominada Serpa, depois LACIM, CNPJ
10.917.819/000171, e depois Lafarge Brasil S/A que é a Autuada.
1 - Da acusação do Ágio apurado na permuta de ações envolvendo a
Companhia Nacional de Cimento Portland (CNCP) e a Votorantim Cimentos S/A. (ano
2010)
Segundo a autoridade fiscal, a CNCP não tinha capacidade financeira e econômica
para suportar as operações de permuta das ações e, por tal motivo, desconsiderou a participação
Fl. 4373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

da CNCP nas operações societárias, por entender que o ágio gerado na permuta das ações
deveria ser reconhecido no exterior, pelas empresas Ladelis e Financiere Lafarge.
Entendeu a autoridade fiscal tratar-se a compra e venda das ações da Cimpor, em
verdade, de uma transferência de ações de Lafarge S.A. para sua controlada no Brasil (CNCP),
pois, a contraprestação da compra das ações da Cimpor deu-se por conversão de dívida em
participação acionária, em vez de dinheiro.
Assim, concluiu a autoridade fiscal que os reais alienantes da participação da
Cimpor ao Grupo Votorantim foram as empresas Ladelis e Financière Lafarge, do mesmo grupo
econômico liderado pela Lafarge, situada na França. Ou seja, os ativos foram efetivamente
permutados pelas empresas Ladelis e Financière Lafarge e pelo Grupo Votorantim, desse modo o
suposto ágio gerado na operação de permuta de ações seria reconhecido no exterior, em vez de
sê-lo na CNCP.
1.1 - Da glosa de dedução indevida da despesa com a amortização de parcela de
ágio de aquisição de participação acionária em 2010, fundamentado pela expectativa de
rentabilidade futura.
A autoridade fiscal glosou a despesa de amortização da parcela do ágio de
aquisição da participação acionária na LACIM, fundamentado na expectativa de rentabilidade
futura, nos anos de 2013 e 2014, no valor de R$ 158.177.193,87.
Segundo a autoridade fiscal, não houve comprovação da expectativa de
rentabilidade futura, art. 20, §2°, “b”, do Decreto – Lei n° 1.598, de 1977, vigente antes de
1°/1/2015, que justificasse a dedução da referida despesa na apuração do lucro real em 2013 e
2014, porque a impugnante visou a redução de tributos.
2 - Da dedução indevida da despesa com a depreciação de parcela de ágio de
aquisição de participação acionária, fundamentado pela diferença entre o valor de
mercado e o valor contábil dos bens. (ano 2010) (Glosa de despesa de depreciação apurada,
proveniente da parcela do ágio de aquisição de participação acionária, registrado no ativo
imobilizado)
A autoridade fiscal glosou a despesa de depreciação da parcela do ágio de
aquisição da participação acionária na LACIM, fundamentado pela diferença entre o valor de
mercado e o valor contábil dos bens, R$ 414.939.124,18, nos valores de R$ 18.398.121,42 (ano-
calendário de 2013) e R$ 18.360.784,60 (ano-calendário de 2014) sob o motivo de que, após
análise de laudo de avaliação da empresa Mazars, apresentado pela impugnante, não houve
comprovação do valor de mercado do ativo tangível e, conseqüentemente, do fundamento
econômico a que se refere o art. 20, §2°, “a”, do Decreto –Lei n° 1.598, de 1977, vigente
antes de 1°/1/2015, que justificasse a dedução da referida despesa na apuração do lucro
real nos referidos anos.
A autoridade fiscal afirma que o referido laudo baseou-se em informações
prestadas por especialistas do Grupo Lafarge e não possui uma lista individualizada dos ativos
tangíveis e o seu correspondente valor de mercado, considerando infringida a regra prevista no
art. 20, §3°, do Decreto –Lei n° 1.598, de 1977.
3 - Do ágio apurado na aquisição de participação em Cimento Mauá S.A. em
2002. (Ágio interno)
Segundo a autoridade fiscal, Lafarge S.A. à época, era a controladora direta e
indireta de CNCP e Mauá.
Fl. 4374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

Ainda segundo a autoridade fiscal, ao final do processo de aquisição, a Lafarge
S.A. que participava de Mauá de forma direta (7,28%) e indireta (83,72%) após a alienação da
participação direta para a CNCP, continuou a manter o controle da Mauá, agora de forma
integralmente indireta. Ou seja, para fins do grupo econômico nada foi alterado, exceto o registro
de um ágio interno pela CNCP.
Assim, mesmo com laudo de avaliação indicando que CNCP suportaria o preço
negociado, a fiscalização entendeu que como não se trata de negócio conduzido entre partes
independentes, caracterizado por aquele ocorrido entre partes sob controle administrativo
diverso, isto é, quando o negócio acontece em situação de arms length (princípio de preço sem
interferência), o ágio deveria ser glosado.
No entendimento da autoridade fiscal, a operação gerou um ágio interno
intragrupo, reconhecido pela CNCP, no valor de R$ 39.595.370,12, que passou a partir da
incorporação da Mauá a ser amortizado fiscalmente em janeiro de 2011 pelo prazo de 60 meses,
reduzindo as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no valor de R$ 1.517.821,92, acrescida da
exclusão no cálculo do lucro real do ágio já amortizado anteriormente na apuração da CSLL e
controlado na parte B LALUR — rubrica - Realização Ágio CNCP x MAUÁ (e-LALUR em
2014) nos anos de 2013 e 2014, no valor de R$ 6.401.251,56.
3.2 - Da exclusão indevida na parte A do LALUR de amortização de ágio,
controlado na parte B do LALUR. (ligada e dependente à infração acima). (ano 2002)
A autoridade fiscal glosou, em relação aos anos-calendário de 2013 e 2014, a
exclusão lançada na parte A de cada LALUR, no valor de R$ 6.401.251,56, referentes à conta
Amortização de Ágio sobre Investimento – Mauá – conta 1.898/1.899 – controlada na parte B do
LALUR por se tratar de dedução indevida da apuração do lucro real.
Da Multa Isolada no ano-calendário de 2014
Conforme relatado, a autoridade fiscal, após os ajustes efetuados de ofício em que
glosou as despesas de amortização mensal do ágio na aquisição do investimento em Cimento
Mauá, em 2002, e do ágio na aquisição do investimento na Companhia LACIM, em 2010, as
despesas de depreciação do ágio sobre a LACIM, e a exclusão mensal do valor do ágio sobre a
Mauá – parte B do LALUR, apurou estimativas mensais de IRPJ e de CSLL devidas pela
impugnante, conforme demonstrativo às Fls.3.579.
A autoridade fiscal aplicou, então, a multa isolada de 50% sobre as referidas
estimativas com fundamento no art. 44, II, da Lei n° 9.430, de 1996, obtendo-se os valores
constantes dos referido demonstrativo.
Após impugnação, a DRJ decidiu adotar por decorrência os
fundamentos do v. acórdão no 1201-002.357 de 15/08/2018 (proc. 16682-
722.103/2015-36), proferido pelo CARF e cancelar parcialmente a exigência
do Auto de Infração, mantendo apenas a glosa do ágio gerado internamente
relativo as operações societárias ocorridas com a empresa Mauá, bem como a
respectiva multa isolada, a multa de ofício, o prejuízo fiscal e a glosa do ágio
da CSLL correspondente.
Ou seja, a v. acórdão "a quo" reconheceu o direito do sujeito
passivo em relação a amortização e depreciação do ágio gerado em 2010, nas
operações envolvendo a empresa LACIM.
Fl. 4375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

Ato contínuo, a DRJ interpôs Recurso de Ofício e a autuada interpôs Recurso
Voluntário visando a reforma da parcela do Auto de Infração que foi mantida, relativa ao ágio da
Mauá, a glosa da exclusão lançada na parte A e controlada na parte B do LALUR, referente a
conta "Amortização de ágio sobre Investimento - Mauá - conta 1.898/1.899, a respectiva multa
isolada e de ofício, bem como a glosa do ágio amortizado relativo a CSLL. (a infração de
compensação indevida de prejuízo operacional é dependente do resultado que for dado as
demais acusações).
Para evitar repetições, adoto o bem fundamentado relatório do v. acórdão
recorrido.
A autoridade fiscal da Demac/RJ lavrou, em 21/11/2018, os
presentes autos de infração contra LAFARGEHOLCIM BRASIL
S.A., optante pelo lucro real anual, para exigir-lhe: referente ao
ano-calendário de 2013, IRPJ de R$ 40.926.570,15, CSLL de R$
15.496.178,43; referentes ao ano-calendário de 2014, IRPJ de R$
37.362.138,33, CSLL de R$ 14.212.983,00. Sobre os tributos,
houve incidência de multa de ofício de 75% e de juros de mora à
taxa SELIC.
Em decorrência dos presentes autos de infração, a autoridade
fiscal ajustou as bases de cálculo estimadas de IRPJ e da CSLL no
anos-calendário de 2014 (Fls. 3.579). Razão pela qual apurou, no
ano-calendário de 2014, multa isolada no valor de R$
12.078.376,99, para o IRPJ, e multa isolada de R$ 6.262.458,87,
para a CSLL.
Segundo a autoridade fiscal, as referidas exigências do
lançamento principal, IRPJ, decorreram das seguintes infrações à
legislação tributária (Fls. 3.530 a 3.532):
1a ) Dedução indevida, nos anos-calendário de 2013 e 2014, de
depreciação de parcela de ágio de aquisição de participação
acionária, registrado no ativo imobilizado;
2a ) Dedução indevida, nos anos-calendário de 2013 e 2014, de
amortização de parcela de ágio de rentabilidade futura de
aquisição de participação acionária;e
3a) exclusão indevida, nos anos-calendário de 2013 e 2014, na
parte A do LALUR de amortização de ágio, controlado na parte B
do LALUR.
I. DO HISTÓRICO DE CONSTITUIÇÃO DA IMPUGNANTE
A
LafargeHolcim
(Brasil)
S.A., inscrita no
CNPJ
n°
60.869.336/0001-17 é sucessora por incorporação da
empresa Lafarge Brasil S.A. (CNPJ n° 10.917.819/0001-71), com
sede na cidade do Rio de Janeiro, tem como objeto social atuar,
principalmente, em pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento
em geral de jazidas minerais, produção, transporte rodoviário,
distribuição, importação, exportação e comércio em geral de
cimento, cal, argamassa, gesso, e de respectivas matérias-primas e
produtos derivados, afins ou correlatos.
Faz-se necessário, para melhor entendimento do procedimento
fiscal, o conhecimento do histórico de constituição da impugnante,
Fl. 4376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

antes denominada Companhia de Cimento Portland Lacim
(LACIM), a partir do histórico da Companhia Nacional de
Cimento Portland (CNCP), incorporada por LACIM em
30/11/2010. Consta do documento notas explicativas referentes às
demonstrações financeiras em 31/12/2009:
1.Contexto Operacional. A Companhia Nacional de Cimento
Portland (“CNCP”) é sociedade controladora de um grupo de
Empresas que tem como atividade principal a produção e a
comercialização de cimento, além de atuar nos segmentos de
mineração e de prestação de serviços de concretagem. A sociedade
opera, através de suas controladas, as unidades industriais de
Matozinhos, Arcos, Montes Claros e Santa Luzia em Minas Gerais,
Itapeva em São Paulo, e a unidade de Cantagalo no Rio de Janeiro,
além de usinas de concreto e unidades mineradoras nos principais
estados da Região Sudeste.
(...)
Consta
do
documento
notas
explicativas
referentes
às
demonstrações financeiras em 31/12/2010:
1.Contexto Operacional. A Companhia de Cimento Portland Lacim
(“Lacim” ou Companhia) é uma sociedade anônima regida pela lei
das sociedades por ações do Brasil (...). O objeto da Companhia é
atuar
principalmente
em
pesquisa,
lavra,
exploração
e
aproveitamento em geral de jazidas minerais, produção, transporte
rodoviário, distribuição, importação, exportação e comércio em
geral de cimento, cal, argamassa, gesso e de respectivas matérias
primas e produtos derivados, afins, ou correlatos. A Lacim foi
constituída em maio de 2009 sob denominação de Serpa SP
Energia e Participações S.A. e iniciou suas operações em junho de
2010, com o aporte de ativos líquidos da Votorantim Cimentos,
tendo sua denominação alterada para Companhia de Cimento
Portland Lacim. A Lacim foi adquirida da Votorantim Cimentos
em 19 de julho de 2010 pela antiga holding das operações do
Grupo Lafarge no Brasil, Companhia Nacional de Cimentos
Portland (“CNCP”). Em 30 de novembro de 2010, a CNCP foi
incorporada por sua controlada Lacim E, a partir dessa data, a
Lacim passou a ser a empresa holding, além de uma das empresas
operacionais para as operações do Grupo Lafarge no Brasil. Em 30
e 31 de dezembro de 2010, a Lafarge Brasil S.A. (“Lafarge Brasil”)
foi incorporada pela sua controladora Lacim.
(...)
Parimônio Líquido:a)Capital Social. Em 31 de dezembro de 2010,
o capital social da Lacim consistia em 133.504.213 ações
ordinárias autorizadas e emitidas sem valor nominal. A tabela
abaixo apresenta as informações referentes à titularidade das
ações ordinárias pelos acionistas:
Acionista Número de ações % do capital Lafarge S.A. (...) 56,42%
Ladelis SGPS, LDA (*) (...) 27,01%
Financière Lafarge SAS (*)..... (...) 11,51%
(...)
Fl. 4377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

(*) Entidades controladas pela Lafarge S.A., sediada na França.
O organograma antes da incorporação da CNCP pela LACIM é
o seguinte:

O organograma após a incorporação da CNCP pela LACIM é
o seguinte:

O organograma após a incorporação da Lafarge Brasil S.A.
pela LACIM é o seguinte:
Fl. 4378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

Em 17 de outubro de 2011, a LACIM alterou a sua razão social
para Lafarge Brasil S.A., de modo a manter na principal
empresa do Grupo no país, a denominação que já era
adotada pela citada subsidiária, até a sua incorporação
pela Holcim (Brasil) ocorrida em dezembro de 2016.
II. DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES
ORDINÁRIAS DA CIMPOR CELEBRADO ENTRE A CNCP,
LADELIS E FINANCIÈRE.
Em 1° de fevereiro de 2010, a CNCP comprou de Financière
Lafarge SAS e Ladelis, SGPS, LDA, ações representativas de
17,28% do capital social de Cimpor – Cimentos de Portugal,
SGPS, S.A., sociedade anônima portuguesa,pelo preço de
negociação das ações da Cimpor na Bolsa de Valores de Lisboa.
A contraprestação da compra deveria ser paga no 180° dia após a
data de celebração dos contratos, por meio de transferência
eletrônica de fundos imediatamente disponíveis para as contas
bancárias das vendedoras
III. Do Contrato de Permuta de Ações celebrado entre a
Votorantim Cimentos, Votorantim Participações, CNCP (Lafarge
Brasil) e a Lafarge S.A.
Em 3 de fevereiro de 2010, a CNCP firmou contrato de permuta de
ações com Votorantim Cimentos S.A., Votorantim Participações
S.A. e Lafarge S.A, por meio do qual transferiu, em 19 de julho de
2010, as ações ordinárias de emissão da Cimpor à Votorantim
Cimentos S.A., a qual, por sua vez, transferiu ações da LACIM à
CNCP.
Ao final da referida permuta, CNCP registrou um ágio em relação
ao investimento adquirido na LACIM de R$ 1.470.953.748,
desmembrado em R$ 1.071.205.365, referente à expectativa de
rentabilidade futura da LACIM e R$ 414.939.123, relativo à mais-
valia dos ativos da LACIM.
Fl. 4379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

Após a incorporação da CNCP pela LACIM, o ágio referente ao
investimento na LACIM, fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura, passou a ser amortizado pela impugnante. Já
o ágio fundamentado na mais-valia dos ativos da LACIM foi
incorporado ao custo de aquisição dos ativos tangíveis que lhe
deram causa e passou a ser depreciado pela impugnante, conforme
o prazo de vida útil de cada ativo.
IV. DA AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO DE CIMENTO
MAUÁ PELA CNPC.
Em 29 de novembro de 2002, a CNCP adquiriu 7,28% das ações
de emissão de Cimentos Mauá. Como a CNCP já detinha 83,72%
de participação na Mauá, após a aquisição de 2002, a CNCP
passou a consolidar 100% do investimento na Mauá. O valor da
operação, R$ 66.983.259,26, foi desdobrado em custo histórico,
R$ 27.384.921,74, e ágio fundamentado em rentabilidade futura,
R$ 39.595.370,12.
A CSLL foi amortizada inicialmente em 120 meses, a partir de
dezembro de 2002.
Quando ocorreu a incorporação da CNCP pela LACIM, o saldo
residual foi recalculado e passou a ser amortizado por um novo
prazo de 60 meses. O IRPJ foi amortizado fiscalmente após a
incorporação da CNCP pela Lafarge, ocorrida em 2010, e sua
amortização iniciou-se em jan 2011 por um prazo de 60 meses.
Integra os referidos autos de infração o Termo de Verificação
Fiscal de Fls. 3.553 a 3.578, ao qual me reporto para elaborar a
seguinte síntese do trabalho da autoridade fiscal.
V. DO PROCEDIMENTO FISCAL
V.1. Do Ágio apurado na permuta de ações envolvendo a
Companhia Nacional de Cimento Portland (CNCP) e a
Votorantim Cimentos S/A.
A ação fiscal iniciou-se com a intimação à impugnante para que
detalhasse as operações com partes relacionadas descritas na
ficha 52, Rendimentos Recebidos do Exterior, nos valores de R$
1.193.149.291,12 e R$ 508.315.566,88 e ficha 53 - Pagamentos ao
Exterior - ,da DIPJ 2010, nos valores de R$ 1.193.149.291,12 c R$
508.315.566,88 da incorporada Companhia Nacional de Cimento
Portland (CNCP), descrevendo: (i) as datas das operações de
recebimento e pagamento; (ii) a natureza das operações de
recebimento e pagamento; (iii) as partes envolvidas e (iv) os
documentos comprobatórios de entrada e saída de divisas;
Segundo a autoridade fiscal, os referidos recursos foram
registrados inicialmente em financiamentos a curto prazo, em
seguida utilizados para aumento de capital e no mesmo ano
retornaram aos países de origem.
A autoridade fiscal solicitou os documentos comprobatórios de
pagamento, caso aplicável, referente a operação de aquisição da
antiga Cia. de Cimento Portland LACIM no valor de R$
1.681.408.460,00. Caso não tenha ocorrido pagamento em
numerário, descrever a operação desenhada na aquisição da
Fl. 4380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

citada sociedade, bem como apresentar os atos societários de
transferência do seu controle acionár1o e o contrato firmado entre
as partes aplicável a referida aquisição, caso não se referir ao
contrato já solicitado.
Dentre os documentos solicitados, a impugnante apresentou as
seguintes informações sobre o custo da aquisição da participação
na Lacim e sobre a composição do respectivo ágio (Fls. 894 a
904):
[...]
Após os esclarecimentos da impugnante, entendeu a autoridade
fiscal tratar-se a compra e venda das ações da Cimpor, em
verdade, de uma transferência de ações de Lafarge S.A. para sua
controlada no Brasil (CNCP), pois, a contraprestação da compra
das ações da Cimpor deu-se por conversão de dívida em
participação acionária, em vez de dinheiro.
Segundo a autoridade fiscal, é certo que entre partes
independentes, tais cláusulas não prosperariam, principalmente,
por envolver ações de emissão de uma companhia de capital
aberto, no caso em tela, a sociedade Cimpor.
Informa a autoridade fiscal que, nos livros contábeis da CNCP,
as ações da Cimpor foram inicialmente classificadas em títulos
e valores mobiliários, em seguida reclassificadas para a conta
devedores diversos e, finalmente, em contas do ativo circulante,
segregando o ágio de acordo com a fundamentação econômica
definida pela CNCP, tendo como contrapartida a conta de
passivo – empréstimos e financiamentos.
Concluiu a autoridade fiscal que os reais alienantes da
participação da Cimpor ao Grupo Votorantim foram as
empresas Ladelis e Financière Lafarge, do mesmo grupo
econômico liderado pela Lafarge, situada na França. Ou seja,
os ativos foram efetivamente permutados pelas empresas
Ladelis e Financière Lafarge e pelo Grupo Votorantim, desse
modo o suposto ágio gerado na operação de permuta de ações
seria reconhecido no exterior, em vez de sê-lo na CNCP.
V.1.1. Da dedução indevida da despesa com a depreciação de
parcela de ágio de aquisição de participação acionária,
fundamentado pela diferença entre o valor de mercado e o
valor contábil dos bens
A autoridade fiscal glosou a despesa de depreciação da parcela
do ágio de aquisição da participação acionária na LACIM,
fundamentado pela diferença entre o valor de mercado e o
valor contábil dos bens, R$ 414.939.124,18, nos valores de R$
18.398.121,42 (ano-calendário de 2013) e R$ 18.360.784,60
(ano-calendário de 2014) sob o motivo de que, após análise de
laudo de avaliação da empresa Mazars, apresentado pela
impugnante, não houve comprovação do valor de mercado do
ativo tangível e, conseqüentemente, do fundamento econômico a
que se refere o art. 20, §2°, “a”, do Decreto –Lei n° 1.598, de
Fl. 4381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

1977, vigente antes de 1°/1/2015, que justificasse a dedução da
referida despesa na apuração do lucro real nos referidos anos.
A autoridade fiscal afirma que o referido laudo baseou-se em
informações prestadas por especialistas do Grupo Lafarge e não
possui uma lista individualizada dos ativos tangíveis e o seu
correspondente valor de mercado, considerando infringida a regra
prevista no art. 20, §3°, do Decreto –Lei n° 1.598, de 1977.
V.1.2. Da dedução indevida da despesa com a amortização de
parcela de ágio de aquisição de participação acionária em 2010,
fundamentado pela expectativa de rentabilidade futura
Pelos mesmos motivos do item V.1, a autoridade fiscal glosou a
despesa de amortização da parcela do ágio de aquisição da
participação acionária na LACIM, fundamentado na expectativa
de rentabilidade futura, nos anos de 2013 e 2014, no valor de R$
158.177.193,87.
Ainda, segundo a autoridade fiscal, não houve comprovação da
expectativa de rentabilidade futura, art. 20, §2°, “b”, do Decreto –
Lei n° 1.598, de 1977, vigente antes de 1°/1/2015, que justificasse
a dedução da referida despesa na apuração do lucro real em 2013
e 2014, porque a impugnante visou a redução de tributos, senão
vejamos:
Devemos rejeitar a ideia de liberdade de auto-organização, quando
o ato praticado visa basicamente a reduzir o tributo devido.Citamos
trecho da obra de Marco Aurélio Greco, a seguir reproduzida:
'' ... a carga tributária decorre da lei e não pode ficar ao sabor da
'criatividade' do contribuinte. Nem se diga que o ordenamento
autoriza estas condutas, pois a opção fiscal (desejada ou induzida
pelo ordenamento) é diferente da 'montagem fiscal' (construção de
um modelo apenas formal para atingir uma redução do tributo)".
V.2. Do ágio apurado na aquisição de participação em Cimento
Mauá S.A. em 2002
Segundo a autoridade fiscal, Lafarge S.A. à época, era a
controladora direta e indireta de CNCP e Mauá. Mesmo com
laudo de avaliação indicando que CNCP suportaria o preço
negociado, não se trata de negócio conduzido entre partes
independentes, caracterizado por aquele ocorrido entre partes sob
controle administrativo diverso, isto é, quando o negócio acontece
em situação de arms length (princípio de preço sem interferência).
Ainda segundo a autoridade fiscal, Ao final do processo, a Lafarge
S.A. que participava de Mauã de forma direta (7,28%) e indireta
(83,72%) após a alienação da participação direta para a CNCP,
continuou a manter o controle de Mauá, agora de forma
integralmente indireta. Ou seja, para fins do grupo econômico
nada foi alterado, exceto o registro de um ágio interno pela
CNCP.
No entendimento da autoridade fiscal, a operação gerou um ágio
interno intragrupo, reconhecido pela CNCP, no valor de R$
39.595.370,12, que passou a partir da incorporação de
Fl. 4382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

Mauá a ser amortizado fiscalmente em janeiro de 2011
pelo prazo de 60 meses, reduzindo as bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL no valor de R$ 1.517.821,92, acrescida da
exclusão no cálculo do lucro real do ágio já amortizado
anteriormente na apuração da CSLL e controlado na parte
B LALUR — rubrica - Realização Ágio CNCP x MAUÁ (e-
LALUR em 2014) nos anos de 2013 e 2014, no valor de R$
6.401.251,56.
V.2.1 Da exclusão indevida na parte A do LALUR de
amortização de ágio, controlado na parte B do LALUR.
A autoridade fiscal glosou, em relação aos anos-calendário de
2013 e 2014, a exclusão lançada na parte A de cada LALUR, no
valor de R$ 6.401.251,56, referentes à conta Amortização de Ágio
sobre Investimento – Mauá – conta 1.898/1.899 – controlada na
parte B do LALUR por se tratar de dedução indevida da apuração
do lucro real.
V.3 Da Multa Isolada no ano-calendário de 2014
Conforme relatado, a autoridade fiscal, após os ajustes efetuados
de ofício em que glosou as despesas de amortização mensal do
ágio na aquisição do investimento em Cimento Mauá, em 2002, e
do ágio na aquisição do investimento na Companhia LACIM, em
2010, as despesas de depreciação do ágio sobre a LACIM, e a
exclusão mensal do valor do ágio sobre a Mauá – parte B do
LALUR, apurou estimativas mensais de IRPJ e de CSLL devidas
pela impugnante, conforme demonstrativo às Fls.3.579.
A autoridade fiscal aplicou, então, a multa isolada de 50% sobre
as referidas estimativas com fundamento no art. 44, II, da Lei n°
9.430, de 1996, obtendo-se os valores constantes dos referido
demonstrativo.
Sobre os tributos, houve incidência de multa de ofício de 75% e de
juros de mora à taxa SELIC.
VI. DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos autos de infração em 27/11/2018, e irresignada, a
contribuinte LAFARGEHOLCIM BRASIL S.A. apresentou a
impugnação de fls. 4.193 a 4.252, em 21/12/2018, por meio da
qual oferece, em síntese, as seguintes razões de defesa.
VI.1. DAS QUESTÕES PREJUDICIAIS ALEGADAS
VI.1.1 Da decadência do direito de a autoridade fiscal questionar
a legalidade das despesas relativas aos ágios gerados em 2002 e
2010.
Segundo a impugnante, é vedado ao Fisco efetuar os lançamentos
de ofício sobre fatos pretéritos, já consumados no tempo em razão
do decurso do prazo decadencial (fatos societários que geraram o
registro do ágio, ocorridos em 2002 e 2010), para alcançar os
efeitos decorrentes desses fatos, em períodos subsequentes
(amortização do ágio em 2013 e 2014).
Fl. 4383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

Assim, os autos de infração cientificados ao contribuinte em
27/11/2018, estariam alcançados pela decadência.
Traz precedentes do CARF nesse mesmo sentido.
VI.1.2 DA NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 24 DA LEI N° 13.655/2018
Nesse ponto, requer a impugnante o cancelamento dos autos de
infração, uma vez que, nos termos do art. 24 da Lei n° 13.655, de
2018, agiu em total conformidade com o entendimento
jurisprudencial majoritário da época.
Traz precedentes do CARF que admitia a validade da dedução das
despesas de amortização de ágil.
VI.1.3 DA NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA DECISÃO DO
JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No
16682.722013/2015-36 PELO CARF EM RELAÇÃO AO ÁGIO
DA LACIM
Nesse ponto, requer a impugnante o reconhecimento do direito à
amortização das despesas do ágio gerado na operação de
aquisição da LACIM, uma vez que houve decisão favorável, em
sede de recurso voluntário ao CARF, em processo anterior sobre o
mesmo assunto.
VI.2 Das questões de mérito alegadas
VI.2.1 Do alegado direito à dedução da despesa com a
amortização de parcela de ágio de aquisição de participação
acionária,
em
2010,
fundamentado
pela
expectativa
de
rentabilidade futura
Segundo a impugnante, o auto de Infração em referência contesta,
de forma bastante genérica e sem fundamentação legal, apenas
quem teria sido a parte que supostamente suportou o ônus da
aquisição das ações da LACIM, sendo inquestionável que essa
transação envolveu o pagamento de um legítimo ágio pela
aquisição do investimento.
Informa que, de acordo com os artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/97,
consolidados nos artigos 385 e 386 do Regulamento do Imposto de
Renda ("RIR/99"), a dedução das despesas com amortização e
depreciação do ágio, seja ele fundamentado em mais valia de ativo
ou em expectativa de rentabilidade futura, está condicionada à
observância dos seguintes requisitos (e apenas estes):
(i) aquisição de investimento com pagamento de ágio;
(ii) que o investimento adquirido seja avaliado conforme o
Método da Equivalência Patrimonial, nos termos do artigo 248 da
Lei n° 6.404 de 17 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), do artigo
20 do DL 1.598/77 e do artigo 384 do RIR/99;
(iii) que o ágio em questão esteja fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura e/ou mais-valia dos ativos da sociedade
adquirida; e
(iv) haja a incorporação, cisão ou fusão entre a sociedade
adquirente e a sociedade adquirida (ou vice-versa).
Fl. 4384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

Segundo a impugnante, a partir da leitura dos documentos
acostados na presente impugnação, a CNCP foi parte em todos os
contratos envolvidos na presente operação de aquisição de
investimento. Em primeiro lugar, a CNPC, em nome próprio,
firmou contrato com as Vendedoras Estrangeiras para adquirir,
em bases estritamente comutativas, o investimento na Cimpor.
Neste ato, como é evidente, não houve a interposição de pessoa ou
qualquer ato ou fato que pudesse supor que a CNCP não fosse real
adquirente do investimento na Cimpor.
Informa que a autoridade fiscal, em momento algum, encontrou
qualquer tipo de evidência, tampouco meros indícios de que a
operação de aquisição das ações da LACIM pela CNCP teria
ocorrido de forma fraudulenta ou simulada.
Segundo a impugnante, o reconhecimento pela autoridade fiscal de
que não houve simulação na transação de aquisição das ações da
Cimpor é uma clara evidência de que a CNCP foi a real
adquirente das ações de emissão da Cimpor, subsequentemente
permutadas a valor de mercado pelas ações de emissão da LACIM
detidas pelo grupo Votorantim. Todos os atos societários e
contratos firmados entre as sociedades que formalmente figuram
como parte nessas transações foram aquelas que efetivamente
reconheceram
os
direitos
e
assumiram
as
obrigações
correspondentes - do contrário, estaríamos diante de um ato
simulado.
Informa que é fato inquestionável que a CNCP adquiriu, das
Vendedoras Estrangeiras, as ações de emissão da Cimpor. Tais
ações foram posteriormente permutadas com a Votorantim,
parte independente e não-relacionada, pelas ações de emissão
da LACIM - em relação à qual o presente ágio foi registrado na
CNCP.
Alega a impugnante que operação de permuta tampouco foi
questionada pela D. Fiscalização (nem poderia, pois foi realizada
entre partes independentes e não-relacionadas).
Informa que, a CNCP foi uma holding, constituída em 1966, com
ativos totais que somavam mais de R$ 450 milhões e com
patrimônio líquido de suas investidas de quase R$ 1 bilhão (doc.
10).
Informa que as Vendedoras Estrangeiras converteram seus
recebíveis no valor total de R$ 1.701.464.858,00 em capital da
CNCP, que, em contrapartida, emitiu 1.181.696 novas ações para
Vendedoras Estrangeiras pelo seu valor de mercado (doc. n° 12),
equivalentes a uma participação de 54% no capital da CNCP.
Portanto, o valor de mercado da CNCP antes da referida
capitalização era de aproximadamente R$ 1,45 bilhão e passou a
ser de aproximadamente R$ 3,15 bilhões após a referida
capitalização dos recebíveis. Assim, a autoridade fiscal não pode
afirmar que a CNCP seria incapaz de honrar o preço de aquisição
das ações da Cimpor, posteriormente permutadas com as ações da
LACIM.
Fl. 4385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

Reforça que quando as Vendedoras Estrangeiras realizaram a
conversão do recebível (principal e juros) da venda das ações da
Cimpor em capital da CNCP, houve inclusive o recolhimento, sob
código de arrecadação 0481, do IRRF no valor de R$
1.057.397,26 sobre os juros pagos à Financière e de R$
2.481.987,32 sobre os juros pagos à Ladelis, conforme
comprovantes de arrecadação anexos (doc. n°13).
Trouxe entendimento da RFB e da jurisprudência administrativa
do CARF no sentido de que a conversão da dívida em capital pela
compradora, por meio de emissão de novas ações de titularidade
da vendedora, é forma de arcar com o ônus do preço de aquisição
de participação acionária (objeto da compra e venda).
Conclui que ao converter seus recebíveis em capital social da
CNCP, recebendo em contrapartida novas ações de emissão dessa
sociedade, as Vendedoras Estrangeiras acabaram não assumindo
qualquer ônus econômico relativo à operação de aquisição da
LACIM. Pelo contrário, as Vendedoras Estrangeiras foram
devidamente remuneradas, na forma de recebimento do preço de
venda e dos juros pagos pela CNCP, em razão do pagamento a
prazo do preço de aquisição da Cimpor.
Por outro lado, para rebater a acusação fiscal de que o registro do
ágio na escrituração contábil da CNCP visava basicamente à
redução de tributo devido, informa que a aquisição da LACIM
insere-se em um contexto de forte expansão do grupo Lafarge no
Brasil conforme se verifica da notícia anexa (doc. n° 12), sendo
absolutamente natural que essa aquisição ocorresse por meio de
uma entidade já constituída, há muitos anos, no Brasil, sendo a
holding das operações do grupo no país.
Destaca que outro aspecto estritamente negociai que direcionou
a realização da aquisição do investimento por meio da CNCP é
que o Grupo Lafarge preparava, àquela época, a abertura de
capital se suas operações brasileiras, conforme amplamente
noticiado (doc. n° 13) e conforme se extrai da apresentação
sobre a potencial abertura de capital do Grupo Lafarge no
Brasil, preparada pelo banco Morgan Stanley (doc. n° 14).
Informa que, em momento posterior à aquisição da LACIM pela
CNCP, o grupo Lafarge desistiu da abertura de capital de seus
negócios no Brasil em razão da crise financeira internacional que
impactou negativamente o mercado de capitais nacional.
Traz doutrina e jurisprudência administrativa com o entendimento
de que a expressão “propósito negocial” não encontra amparo no
ordenamento jurídico.
Pugna, enfim, pelo reconhecimento efetivo do ônus arcado pela
CNCP na aquisição do investimento na LACIM, sendo legítima a
respectiva dedução, pela impugnante, da despesa com a
amortização de parcela de ágio de aquisição de participação
acionária,
em
2010,
fundamentado
pela
expectativa
de
rentabilidade futura.
Fl. 4386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

VI.2.2 Do alegado direito à dedução da despesa com a
depreciação de parcela de ágio de aquisição de participação
acionária, em 2010, fundamentado pela diferença entre o valor
de mercado e o valor contábil dos bens
Nesse ponto, a impugnante rebate a acusação fiscal contra a
validade do laudo de avaliação preparado pela Mazars (doc. n°
15) que fundamenta a alocação do ágio pago pela CNCP em
relação à mais valia dos ativos imobilizados da LACIM.
Alega a impugnante que a legislação fiscal em vigor à época dos
fatos não exigia qualquer forma ou metodologia específica para a
avaliação econômica do ágio.
Nos termos do artigo 385, §3°, do RIR/99, o contribuinte deve
apenas manter demonstração que comprove o registro do ágio
justificado economicamente com base na expectativa de
rentabilidade futura do investimento adquirido.
Informa que, apenas com a publicação da Medida Provisória n°
627/2013, convertida na Lei n° 12.973/2014, é que a legislação
fiscal passou a impor requisitos à forma de apresentação da
demonstração a que se refere o artigo 385, §3°, do RIR/99, por
meio da nova redação dada ao artigo 20, §3°, do Decreto-Lei n°
1.598, de 26.12.1977.
Trouxe jurisprudência administrativa no mesmo sentido e laudo de
avaliação dos ativos da LACIM, preparado pela empresa APSIS,
contendo a minuciosa listagem dos ativos da sociedade adquirida
e indicando, de forma individualizada, a identificação do ativo, seu
valor de mercado e sua vida útil (doc. n° 16).
VI.2.3 Do alegado direito à dedução da despesa com a
amortização de parcela de ágio de aquisição de participação
acionária, em 2002, fundamentado pela expectativa de
rentabilidade futura
Nesse ponto, a impugnante contesta a acusação da autoridade
fiscal de que as despesas de amortização do Ágio Mauá deduzidas
pela Requerente deveriam ser glosadas por decorrerem de
operações realizadas entre partes relacionadas.
informa que embora a CNPC (compradora) e a Lafarge França
(vendedora) fossem sociedades pertencentes ao mesmo grupo
econômico, a transação de compra e venda foi realizada pelo
valor de mercado das ações da Mauá, em bases estritamente
comutativas, conforme avaliado pelo laudo preparado pela Apsis
(doc. n° 21), com efetivo pagamento de caixa à vendedora,
fechamento de operação de câmbio na remessa dos valores ao
exterior (doc. n° 17) e recolhimento da CPMF correspondente.
Destaca que à época dos fatos ora discutidos (2002), não havia
qualquer vedação na legislação fiscal, explícita ou implícita,
quanto à possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio gerado na
aquisição de investimentos realizada entre partes relacionadas. A
vedação ao aproveitamento do ágio na hipótese de aquisição de
investimento entre partes relacionadas só veio a ser introduzida no
Fl. 4387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

ordenamento jurídico brasileiro a partir da publicação da Lei
12.973/14
Segundo a impugnante, outra prova de que a aquisição do
investimento na Mauá pela CNCP não tinha como objetivo
primordial gerar economias fiscais é o fato de que o investimento
foi adquirido no ano de 2002, era apenas residual (a CNCP já
detinha 92% do negócio) e a Requerente só passou a amortizá-lo
em 2010, isto é, oito anos após o evento de aquisição que está
sendo contestada pela autoridade fiscal.
Trouxe doutrina e citou jurisprudência administrativa do CARF no
mesmo sentido.
VI.2.4. Da alegada inexistência de previsão legal para adição à
base de cálculo da CSLL das despesas com amortização de ágio
consideradas indedutíveis na determinação do lucro real
Nesse ponto, subsidiariamente, pugna a impugnante pelo
cancelamento dos lançamentos da CSLL dos anos de 2013 e 2014
sob o fundamento de que inexiste previsão legal para que se exija
a adição à base de cálculo da CSLL a despesa de amortização do
ágio considerada indedutível na apuração do lucro real, conforme
dispõe o art. 2° da Lei n°7.689/88.
Traz jurisprudência do CARF no mesmo sentido, segundo a
impugnante.
VI.2.5. Da alegada compensação indevida dos prejuízos fiscais e
da base de cálculo negativa de CSLL dos períodos fiscalizados.
Alega a impugnante que, uma vez decididas por improcedentes as
infrações apontadas pela autoridade fiscal, deve ser cancelada a
compensação dos prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa
de CSLL em 2013 e 2014 efetuadas pelo Fisco nos presentes autos
de infração.
VI.2.6. Da alegada impossibilidade de cobrança de multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas em razão de
encerramento de ano-calendário
Nesse ponto, alega a impugnante que a multa isolada prevista no
inciso II, alínea “b”, do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, só
poderia ser exigida antes do término do ano-calendário, o que não
seria o caso dos presentes autos, uma vez que os autos de infração
foram lavrados após o encerramento do ano-calendário.
Traz jurisprudência do CARF no mesmo sentido, segundo a
impugnante.
VI.2.7. Da alegada impossibilidade de cumulação da multa
isolada com a multa de ofício
A impugnante rechaça a conduta da autoridade fiscal em aplicar,
simultaneamente, a multa de ofício de 75%, em razão da acusação
de redução indevida das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, e a
multa isolada, em razão da falta de recolhimento de estimativas
mensais.
Fl. 4388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

Alega que o parágrafo 1° do art. 44, da Lei no 9.430, de
27.12.1996, é claro ao estabelecer que a multa isolada somente
pode ser exigida quando a pessoa jurídica que, sujeita ao
pagamento do imposto por estimativa, deixar de fazê-lo e não há
valores de principal possivelmente exigíveis pela D. Fiscalização.
Por outro lado, quando houver tributo a ser pago, a multa punitiva
deverá ser cobrada juntamente com o valor do principal. Nesse
caso, não teria cabimento a exigência da multa isolada.
Informa que o enunciado n° 105 da súmula de jurisprudência do
CARF veda a aplicação simultânea da multa de ofício e da multa
isolada.
Traz jurisprudência do STJ e do CARF no mesmo sentido, segundo
a impugnante.
VI.2.8. Da alegada impossibilidade de exigência das multas
isolada e de ofício em caso de dúvida
Nesse ponto, alega a impugnante, em caso de manutenção do
lançamento dos tributos pelo voto de qualidade, que não será
possível manter as multas isolada e de ofício, uma vez que a
dúvida deve levar a uma interpretação mais favorável ao
contribuinte, conforme dispõe o art. 112 do CTN.

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator

Recurso de Ofício:
O Recurso de Ofício trata sobre a exigência dos ágios gerados em 2010 e
amortizados em 2013 e 2014, relativos as operações de reorganizações societárias da LACIM.
A decisão "a quo" que cancelou parcialmente o Auto de Infração ocorreu devido a
DRJ ter adotado como razão de decidir os mesmos fundamentos do v. acórdão no 1201-002.357,
proferido pela 1 TO, da 2 Câmara, da 1 Seção do E. CARF, que ao analisar Recurso Voluntário
interposto nos autos do processo no 16682-722.103/2015-36, com as mesmas partes, as mesmas
operações de reestruturações societárias, os mesmos ágios e as mesmas infrações de glosa de
despesa e depreciação dos respectivos ágios, cancelou as exigências relativas aos ágios gerados
em 2010 nas operações de reestruturações societárias da empresa LACIM.
Ou seja, a DRJ entendeu que além de ter as mesmas partes e o mesmo arcabouço
probatório, também observou que o litígio do processo em epígrafe tem a mesma matéria de
fundo, o mesmo fato jurídico-tributário, os mesmos efeitos tributários decorrentes das
reorganizações societárias que geraram os ágios em 2002 e 2010 e que foram analisadas
previamente no processo 16682-722.103/2015-36, sendo que estes autos tratam da glosa de
Fl. 4389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

despesa e depreciação dos mesmos ágios, porém amortizados em 2013 e 2014 e, no outro, a
glosa foi em relação aos ágios amortizados em 2011 e 2012.
De fato, entendo que a decisão da DRJ foi correta, eis que o próprio TVF informa
na sua primeira folha que este Auto de Infração é a continuidade da auditória feita e
consubstanciada no Auto de Infração analisado no processo 16682-722.103/2015-36 sobre as
mesmas operações societárias que geraram os ágios em 2002 e 2010.
Assim, não resta dúvida de que este Auto de Infração foi lavrado contendo as
mesmas partes, o mesmo objeto, sobre os mesmos fatos, sendo sustentado pelo mesmo conteúdo
probatório e sem nenhuma alteração em relação aos fundamentos da acusação fiscal formulada
no processo análogo 16682-722.103/2015-36.
Ou seja, entre os dois processos temos em comum o fato jurídico tributário, o
pedido e a causa de pedir do contribuinte.
Da mesma forma, temos que este processo foi formalizado em razão de
procedimento fiscal anterior, o qual analisou os mesmos ágios gerados em 2002 e 2010 e que
culminou no processo administrativo 16682-722.103/2015-36 que glosou o ágio amortizado em
2011 e 2012, sendo que no lançamento em epígrafe foi glosado o ágio amortizado nos anos de
2013 e 2014.
Desta feita, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 55 do novo CPC, bem
como do artigo 6o, §§4 e 6o do Anexo II do RICARF abaixo colacionado, tais processos são
conexos e os Autos de Infração são decorrentes, sendo que deveriam ter sido julgados em
conjunto pelo mesmo Julgador e ou sobrestados para que a secretaria os reunisse.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes
for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão
conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput:
I –à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento
relativa ao mesmo ato jurídico;
II –às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que
possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem
conexão entre eles.

O artigo sexto do Regimento Interno do E. CARF, determina o seguinte:

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e
julgados observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência
de crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados
Fl. 4390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de
diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados
em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito
passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda
que veiculem outras matérias autônomas;
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o
processo principal não estiver localizado no CARF, o colegiado
deverá converter o julgamento em diligência para a unidade
preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
(...)
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser
apreciado pelo CARF relativo ao processo principal, a unidade
preparadora deverá devolver ao colegiado o processo convertido
em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento
do processo sobrestado.

Entretanto, como o processo análogo já foi distribuído e julgado pela mesma
instância, a possibilidade de reunião dos dois processos restou prejudicada.
Porém, apensar de a conexão restar prejudicada e ser necessário se produzir outra
decisão neste processo administrativo em epígrafe, isso não implica que a decorrência existente
entre os Autos de Infração dos dois processos deixou de existir, eis que este Colegiado não terá
que reavaliar novos fatos ou novas provas, mas apenas fazer a apreciação de fatos já constituídos
pela autoridade competente em outro processo análogo e que foram julgados em primeira e
segunda instância administrava.
Desta forma, entendo não ser jurídico permitir que a reapreciação do mesmo fato
jurídico-tributário decorrente, já julgado por outra Turma deste E. Tribunal, seja julgado por
outro Colegiado de forma divergente da primeira.
Vejam D. Julgadores, no presente caso, o fato jurídico que origina a presente
demanda foi apreciado em Primeira e Segunda instâncias de julgamento, em razão de
impugnação e recurso voluntário interpostos nos autos do processo administrativo no 16682-
722.103/2015-36. Logo, não sendo mais possível a reunião dos processos para julgamento
conjunto, os princípios da economia processual, eficiência e segurança jurídica determinariam
que a apreciação resultante do recurso voluntário interposto naqueles autos fosse reproduzida na
resposta ao recurso voluntário interposto nestes autos, que se constituíram por decorrência do
anterior, evitando-se decisões conflitantes ou contraditórias.
Inclusive, o objetivo principal do parágrafo terceiro do artigo 55 do novo CPC,
que se aplicada subsidiariamente ao processo administrativo tributário, é evitar que sejam
proferidas decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo que não tenha sido declarada a
conexão entre os processos. Vejamos.
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes
for comum o pedido ou a causa de pedir.
Fl. 4391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão
conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que
possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem
conexão entre eles.
Ademais, para afastar qualquer risco de confusão, entendo relevante comentar,
que a atribuição conferida à Câmara Superior de Recursos Fiscais de solucionar divergências
interpretativas entre Câmaras ou Turmas do CARF, tem por objeto resolver conflitos na
interpretação da lei tributária, e não conflitos interpretativos acerca de um mesmo fato jurídico-
tributário constante em dois processos diferetnes.
A possibilidade, em tese, de os interessados buscarem a uniformização de
decisões conflitantes produzidas em relação a um mesmo fato jurídico-tributário não pode
justificar a sua reapreciação em outros autos, pois não há qualquer garantia de que os
fundamentos da segunda decisão caracterizarão interpretação de lei tributária divergente daquela
dada por outra Câmara ou Turma desta instância de julgamento, ou mesmo de que o recurso
especial seja manejado adequadamente para permitir esta equalização.
Veja-se, também, que o julgado proferido nos autos do processo administrativo no
16682-722.103/2015-36 ainda não se tornou definitivo. E, em tais circunstâncias, poder-se-ia
cogitar do sobrestamento deste julgamento até o julgamento definitivo do fato jurídico-tributário
que enseja a conexão dos processos ou a decorrência dos lançamentos de ofício referidos.
Porém, tal entendimento apenas retardaria o andamento deste processo, na medida
em que não consta nestes autos prejudicialidade para julgamento e o recurso voluntário em
epígrafe deve ser, de qualquer forma, apreciado, eis que o outro processo encontra-se em
instância diferente. Ainda, esta interpretação, na prática, poderia privilegiar os interessados com
um novo recurso especial para questionamento de eventual decisão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais que, definitiva, viesse a ser reproduzida no julgamento destes autos. Além
disso, ao final, a Câmara Superior de Recursos Fiscais poderia concluir pela incompatibilidade
do entendimento antes firmado com outras interpretações adotadas nas Turmas deste Conselho,
proferindo decisão divergente daquela firmada no primeiro processo, e remetendo a questão,
inexoravelmente, ao Poder Judiciário.
Diante desta análise jurídica e pragmática, a solução mais adequada aos princípios
que regem o processo civil e administrativo, seria a reprodução, no julgamento do recurso
voluntário presente nestes autos, do entendimento firmado pela Segunda Turma, da Quarta
Câmara, desta Primeira Seção na apreciação de recurso voluntário que teve por objeto a primeira
exigência fiscal na qual o fato jurídico-tributário aqui em debate é decorrente.
É patente a identidade do fato jurídico-tributário tratado nos dois processos em
referência, como evidenciado no relatório acima, no qual observa-se que a autoridade lançadora
não agregou qualquer motivação relevante a esta exigência, mas sim subtraiu argumentos antes
veiculados.
Sendo assim, tendo em vista não ser mais possível se adotar a conexão para reunir
os dois processos, para evitar decisões conflitantes sobre a mesma matéria e sobre o mesmo fato
jurídico-tributário que geraram Autos de Infração decorrentes, bem como em respeito aos
princípios da economia processual, eficiência e segurança jurídica, entendo que nesta parte o v.
acórdão recorrido deve ser mantido, eis que agiu corretamente ao entender que este processo é
Fl. 4392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

decorrente do outro e por isso adotar como razão de decidir o v. acórdão proferido nos autos do
processo 16682-722.103/2015-36 .
Para não deixar dúvida sobre a patente relação entre os dois processos análogos e
caso meus pares entendam não se aplicar a decorrência, então adoto como razão de decidir os
fundamentos concernentes ao cancelamento da exigência do ágio criado em 2010 na
reestruturação societária da LACIM, utilizados no voto vencedor do Relator do v. acórdão 1201-
002.357, proferido nos autos do processo no 16682-722.103/2015-36.
22. O TVF relata que:
O contribuinte respondeu que "A amortização fiscal do ágio
realizada pela LACIM (antiga denominação da atual Lafarge
Brasil S.A.) em razão da incorporação da CNCP tem como
fundamento legal o artigo 20 do Decreto Lei 1.598/77, tal com
reproduzido pelo artigo 385 do RIR/99, bem como os artigos 7o e
8 o da Lei 9.532/97, tal como reproduzidos pelo artigo 386 do
RIR/99 ".
3.1 ÁGIO LACIM
23. Segundo o TVF, a Autuada, CNPJ 10.917.819/000171, foi
constituída em 29/05/2009 como Serpa SPE Energia e
Participações S/A, pela Votorantim Cimentos S/A e a Votorantim
Cimentos N/NE S/A, que lhe atribuíram ativos líquidos; e a razão
social foi alterada para Cia de Cimento Portland Lacim LACIM.
24. O grupo Votorantim, em 07/2010, vendeu a LACIM para a
Companhia Nacional de Cimentos Portland CNCP, então holding
do grupo Lafarge, no Brasil.
25. Em 11/2010, a CNPC (controladora) foi incorporada pela
LACIM (controlada), com isso, a LACIM passou a ser holding e
uma das empresas operacionais do grupo Lafarge, no Brasil.
26. Em 30 e 31/12/2010, outra empresa do grupo, a então
subsidiária Lafarge Brasil S/A, CNPJ 61.403.127/000146 foi
incorporada pela LACIM; e em 30/04/2011, foram incorporadas
as subsidiárias Cimento Davi S/A e Fazenda Sete Lagos.
27. Em 17/10/2011, a LACIM alterou a razão social para Lafarge
Brasil S/A (nome da subsidiária incorporada).
28. A antiga LACIM, agora Lafarge Brasil S/A é a Autuada.
3.1.1 Operação em 2010. Ágio LACIM
29. A aquisição da LACIM.
30. Em 01/02/2010, o grupo Lafarge (por meio da então CNCP)
adquiriu, do grupo Votorantim, unidades de produção e centros de
distribuição, no Brasil, em troca de ações correspondentes a
17,28% do capital social e direitos de voto da Cimentos de
Portugal SGPS CIMPOR (em Portugal); estas ações da CIMPOR
eram de propriedade da Ladelis SGPS Lda e Financière Lafarge
SAS, controladas do grupo Lafarge, sediadas no exterior; essas
aquisições se deram:
Fl. 4393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

a. Em 01/02/2010, Contrato de Compra e Venda, pago a 6,10
Euro/ação, entre a compradora CNCP (holding do grupo Lafarge
no Brasil) e:
i. a vendedora Ladelis (do grupo Lafarge, domiciliada em
Portugal), de 81.407.705 ações ordinárias da CIMPOR;
ii. a vendedora Financère Lafarge (do grupo Lafarge, domiciliada
na França), de 34.682.000 ações ordinárias da CIMPOR;
b. Em 03/02/2010, Contrato de Permuta de Ações, entre:
i. entre Votorantim Cimentos S.A. VC CNPJ: 01.637.895/000132,
Votorantim Participações S.A. VPar CNPJ: 61.082.582/000197 e a
Companhia Nacional de Cimentos Portland CNCP ou Lafarge
BrasilCNPJ: 33.272.576/0001, e Lafarge, (na França);
ii.
A
CNCP
(ou
Lafarge
Brasil)
possuidora
das
(81.407.705+34.682.000=)116.089.705
ações
ordinárias
da
CIMPOR,
1. na primeira permuta transfere as 116.089.705 ações ordinárias
da CIMPOR para Votorantim Cimentos S.A. VC CNPJ:
01.637.895/000132;
a. Contrapartida, Transferência de Participação: CNCP (ou
Lafarge Brasil) transmite e cede à Votorantim Cimentos S.A. VC
CNPJ: 01.637.895/000132 todos os direitos e participação nas
ações.
2. na segunda permuta:
a. Votorantim Cimentos S.A. VC CNPJ: 01.637.895/000132,
transmite e cede à CNCP (ou Lafarge Brasil) todos os direitos e
participação na totalidade das ações da SPE (recebidos da VC)
i. SPE foi a S/A constituída no Brasil pela Votorantim Cimentos
S.A. VC CNPJ: 01.637.895/000132, em 17/06/2009, inicialmente
denominada Serpa, depois LACIM, CNPJ 10.917.819/000171, e
depois Lafarge Brasil S/A que é a Autuada.
31. Sintetiza o TVF:
Em suma, a CNCP adquiriu em 01 de fevereiro de 2010, ações
ordinárias de emissão da CÍMPOR Cimentos de Portugal SGPS,
S.A., de propriedade de empresas relacionadas no exterior do
grupo francês Lafarge (Ladelis e Financière Lafarge). Em 03 de
fevereiro de 2010, portanto dois dias após a sua aquisição,
transferiu as citadas participações para a Votorantim Cimentos
S.A., conforme previsto no Contrato de Permuta de Ações, cuja
permuta foi finalizada somente em 19 de julho de 2010, com a
transferência das ações da Cia. de Cimento Portland Lacim
("LACIM") composta por ativos e passivos vertidos pelo Grupo
Votorantim previamente negociados.
32. A Autuada, incorporou a sua controladora CNCP, que a havia
adquirido com ágio, do grupo Votorantim, mediante permuta de
ações da CIMPOR originalmente detidas pela Ladelis e Financiére
(empresas no exterior, pertencentes ao mesmo grupo Lafarge);
estas ações, a CNCP comprou da Ladelis e Financiére.
Fl. 4394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

33. Em outras palavras, a CNCP, holding do grupo Lafarge no
Brasil, comprou das empresas Ladelis e Financière do mesmo
grupo Lafarge, situadas no exterior (e que pagou com emissão de
ações, concedendo participação no seu capital dessas empresas no
exterior, pertencentes ao mesmo grupo), ações da empresa no
exterior CIMPOR, em 01/02/2010;
permutou essas ações com o grupo Votorantim, pela totalidade das
ações da Autuada, com ágio, no espaço de tempo de 03/02 a
19/06/2010; em 11/2010, a Autuada incorporou a CNCP e passou
a amortizar ágio.
34. Ou ainda, a CNCP adquiriu todas as ações da Autuada, com
ágio, mediante permuta com terceiros (Grupo Votorantim) de
ações da CIMPOR que comprou de empresas do grupo Lafarge no
exterior (e que pagou com emissão de ações, concedendo
participação no seu capital dessas empresas no exterior); com a
incorporação reversa da sua única acionista, a Autuada passou a
amortizar ágio.
35. Também pode ser explicada a operação da seguinte forma:
a. O grupo Lafarge tinha, no exterior, entre outras, duas empresas,
a Ladelis e a Financière, que detinham ações na CIMPOR,
empresa no exterior; o grupo Votorantim, constituiu no Brasil a
LACIM, cujos ativos operacionais, pontos de distribuição, etc
eram de interesse do grupo Lafarge, cuja holding no Brasil era a
CNCP. E a Votorantim tinha interesse nas ações da CIMPOR.
b. A CNCP emitiu ações aumentando o seu capital social e a
Ladelis e a Financiére ingressaram como sócias, pagando com as
ações da CIMPOR;
c. A CNCP, no Brasil adquiriu a LACIM com ágio; o pagamento
para a Votorantim foi com as ações da CIMPOR. 36. TVF, pág.
3.426:
De acordo com o balanço intermediário datado de 30 de novembro
de 2010, aprovado pela AGE de 23/12/2010, a LACIM passou a
deter R$ 421 milhões em investimentos, Lafarge Brasil, Cimento
Davi, Fazenda Sete Lagos e duas pequenas participações no
México e um ágio de R$ 1.606.905.741,03 bilhão, desmembrado
em R$ 1.071.205.365,77 referente à rentabilidade futura da
LACIM e R$ 414.939.122,67 relativos ao ativo imobilizado da
LACIM e demais ágios de menor valor.
(...)
A AGE realizada em 15 de julho de 2010 e 19 de julho de 2010
aprovou aumento de capital (da CNCP) através da conversão da
dívida que a sociedade tinha perante Ladelis e Financière, no valor
total de R$ 1.701.464.858,00, mediante a emissão de novas ações.
(Grifouse.)
37. Este ágio está dividido em:
3.1.2 Rentabilidade futura a acusação fiscal é que o ágio decorreu
de operações envolvendo partes relacionadas do Grupo Lafarge, e
Fl. 4395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

a CIMPOR e o Grupo Votorantim, itens 1 e 2. TFV , págs. 3.428 e
3.432
38. Trata-se da infração EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO
AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL INFRAÇÃO:
EXCLUSÃO DE ÁGIO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL Ágio
de rentabilidade futura de aquisição de participações acionárias,
cuja amortização foi indevidamente excluída na determinação do
Lucro Real, via lançamento na rubrica RTT, conforme descrito no
Termo de Verificação Fiscal. Fato Gerador 31/12/2011, Valor
Apurado R$160.680.804,87 do total de R$162.198.626,79; Fato
Gerador 31/12/2012, Valor Apurado R$158.177.193,87 do total de
R$159.695.015,79.
39. Consta do TVF que a a Autuada foi intimada. sobre os
recursos no montante de R$1.701.464.858,00, pagos pelas ações
da CIMPOR, TVF, pág. 3.429:
Solicitamos, ainda, explicar o propósito negocial das operações
envolvendo os recebimentos e pagamentos de partes relacionadas
lançados nas citadas fichas 52 e 53 da DIPJ 2010 nos valores de
RS 1.193.149.291,12 e R$ 508.315.566,88, pois, os recursos foram
registrados inicialmente em financiamentos a curto prazo, em
seguida utilizados para aumento de capital e no mesmo ano
retornaram aos países de origem.
40. Intimada a empresa informou Em sua resposta datada de
16/06/2015, o contribuinte afirmou "As informações prestadas na
ficha 52 Rendimentos Recebidos do Exterior e na ficha 53
Pagamentos ao Exterior, tal com informados na DIPJ 2010
apresentada pela Companhia Nacional de Cimentos Portland
("CNCP"), correspondem à operação de conversão de dívida em
investimento envolvendo as empresas Ladelis SGPS Ltda.,
sociedade constituída em Portugal ("Ladelis"), Financière Lafarge
SAS, sociedade constituída na França ("Financière Lafarge "), na
qualidade de credoras, e a CNCP na qualidade de devedora
"Conforme anteriormente informado, a CNCP efetuou a aquisição
das ações da Cimpor, então detidas pela Ladelis e Financière
Lafarge, no exercício de 2010. Como a operação de compra e
venda foi realizada com pagamento a prazo, a CNCP detinha uma
dívida equivalente a R$1.193.149.291,12 junto à Ladelis e de R$
508.315.566,88 junto à Financière Lafarge. Referidas dívidas
foram liquidadas em 19/07/2010 mediante a sua conversão em
capital da CNCP (com a correspondente emissão de ações da
CNCP em favor da Ladelis e da Financière Lafarge), sendo
suportadas por operações simultâneas de câmbio contratadas em
19.07.2010".
41. TVF, págs. 3.430:
Nossos comentários Cabe reforçar que a operação de aquisição de
17,28% das ações da CIMPOR de propriedade das empresas
Ladelis e Financière Lafarge pela CNCP, cujas empresas
vendedoras e compradora tinham em comum o mesmo controle
acionário (negócio intragrupo) em nome do Grupo Lafarge com
sede na França.
Fl. 4396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

Desenhou-se uma operação de transferência de ações para sua
controlada no Brasil (CNCP) firmando um contrato de compra e
venda de ações que previa o seu pagamento em numerário no
prazo de 180 dias, sem opção de conversão da dívida assumida em
participação acionária. Era de pleno conhecimento dos seus
administradores e da sua matriz no exterior, quanto à
impossibilidade de honrar tal compromisso utilizando o caixa
gerado nas atividades desenvolvidas no Brasil, sem o apoio
financeiro do controlador estrangeiro. Assim, é certo que entre
partes
independentes
tais
cláusulas
não
prosperariam,
principalmente, por envolver ações de emissão de uma companhia
de capital aberto, no caso em tela, a sociedade CIMPOR.
42. Consta do TVF que a aquisição das ações da CIMPOR com
ágio, pág. 3.430:
Nos livros contábeis da CNCP, (fls.384/456), as ações da
CIMPOR foram inicialmente classificadas em títulos e valores
mobiliários, em seguida reclassificadas para a conta devedores
diversos e finalmente em contas do ativo não circulante,
segregando o ágio de acordo com fundamentação econômica
definida pelo contribuinte, tendo como contrapartida a conta de
passivo empréstimos e financiamentos.
43. Tem-se, conforme o Contrato de Compra e Venda descrito, que
a CNCP adquiriu da Ladelis e Financiére 116.089.705 ações da
CIMPOR, por 6,10Euros/ação, o que perfaz 708.147.200,50
Euros.
44. Essa dívida totalizou R$1.701.464.858,00 (2,14 R$/Euro).
45. Observação: Verificou-se que os valores do Euro, nas datas
074/2010
e
10/2010,
não
são
compatíveis,
porém
tal
questionamento não consta da autuação, portanto, apenas se
aponta tal fato, sem adentrar no mérito.
Fonte:
https://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp
Cotações de Fechamento do EURO, Código da Moeda: 978,
Símbolo da Moeda: EUR, Tipo da Moeda: B, período de
19/07/2010 a 20/07/2010.
Clique para obter a tabela completa (CSV 2 KB )
[...]
46. E em 07/2010, a dívida foi convertida em capital da CNCP.
47. Também concluiu o Autuante que "a parte adquirente (CNCP)
não suportou qualquer ônus decorrente da operação analisada.",
entendendo que:
Na verdade, os reais vendedores da participação da CIMPOR ao
Grupo Votorantim foram às empresas Ladelis e Financière
Lafarge, do mesmo grupo econômico liderado pela Lafarge situada
na França. Ou seja, os ativos foram efetivamente permutados pelas
empresas Ladelis e Financière Lafarge e o Grupo Votorantim,
desse modo o suposto ágio gerado na operação de permuta de
ações seria reconhecido no exterior.
48. E concluiu, pág. 3.431:
Fl. 4397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

Dessa forma, classificamos o ágio apurado na operação analisada e
desmembrado no item seguinte do presente Termo, como ágio do
exterior (internalização do ágio), ou seja, é o ágio cujo real
adquirente, entendido como a parte que suportou o ônus, encontra-
se situado no exterior. Assim, não cabe o aproveitamento do
suposto ágio que inclui o valor alocado fundamentado por
rentabilidade futura, inicialmente registrado na CNCP e transferido
para antiga LACIM, cuja amortização reduziu as bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL da atual Lafarge Brasil nos anos de 2011 e
2012, nos valores de R$ 160.680.804,87 e R$ 158.177.193,87,
respectivamente, após a operação societária denominada
"incorporação às avessas", em desacordo com os termos do artigo
20 do Decreto Lei 1.598/77 e do artigo 7o da Lei 9.532/97
49. Sobre o ágio na permuta de ações da Autuada com as da
CIMPOR, consta do TVF, pág. 3.432:
Solicitamos, também, uma via do Laudo de Avaliação que
comprovasse e demonstrasse os valores e os fundamentos
econômicos do ágio (Decreto Lei n° 1.598/77, art. 20, par. 3o),
registrado contabilmente na incorporada Companhia Nacional de
Cimento Portland (CNCP), lançado na ficha 36 A Ativo Balanço
Patrimonial (DIPJ 2010 ND 001432093) na linha 54 Outras.
Conciliar com os valores reportados na sua Carta n° 066/2014,
cujo demonstrativo encontra-se em anexo ao Termo de Intimação,
demonstrando o valor da operação no valor de R$
1.681.408.460,00, cujo ágio apurado foi desmembrado em R$
1.071.205.366,10 fundamentado pela expectativa de rentabilidade
futura e R$ 414.939.122,67 fundamentado pela diferença entre o
valor de mercado e o valor contábil dos bens.
Tais valores estariam divergentes da citada DIPJ. (Grifouse.)
O contribuinte forneceu uma planilha em Excel denominada
"Balanço patrimonial da LACIM utilizado na apuração do
lançamento efetuado em 2010", apresentando um saldo
denominado ativo líquido adquirido em 19/07/2010 no valor de R$
210.454.594,85
O contribuinte forneceu um laudo, (fls.894/904), denominado
"Alocação do Preço de Compra Preliminar Aquisição da Lacim
preparado pela consultoria Mazars datado de 19 de julho de 2010
informando "Este resumo executivo apresenta a nossa conclusão
sobre a estimativa do valor justo de determinados ativos tangíveis
e bens intangíveis em relação à Alocação do preço de Compra da
Lacim, de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios
Financeiros (International Financial Reporting Standards "
IFRS"), em 19/07/2010".
Custo da Combinação de negócios em 19/07/2010
(...)
Reconciliação do ágio (goodwill)
Alocação do preço de aquisição (cm Reais) 19/ 07/2010
Preço de compra 1.681.408.343
Fl. 4398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

Valor líquido do ativo 210.454.595
Preço de compra excedente 1.470.953.748
50. A definição de ágio é a diferença entre o valor pago e o
custo do bem adquirido.
51. Na operação de permuta com o grupo Votorantim, o ágio foi
calculado pela diferença entre o valor contábil do PL da LACIM e
o valor da Lacim no Laudo de Avaliação (composto de estimativa
de resultados futuros e valorização do imobilizado).
52. O pressuposto é que a CNCP pagou o valor constante do
Laudo.
53. Este pagamento se deu com as ações da CIMPOR, que consta
serem ações negociadas na bolsa em Lisboa que na operação de
compra e venda foram avaliadas em 708.147.200,50 Euros, ou
R$1.701.464.858,00.
54. Relata o TVF que o valor da operação foi R$1.681.408.460,00
e o ágio R$1.470.953.748,00, composto de R$414.939.123 de
incremento dos ativos e R$1.071.205.365 relativo a expectativa de
rentabilidade futura.
55. Conclusão: o valor do ágio está coerente com os dados
apresentados.
3.1.3 Imobilizado da LACIM a preço de mercado, em 31/10/2010 a
acusação fiscal é que não há comprovação deste ágio, TVF, item 3,
pág. 3.434:
56. Trata-se da infração: DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO, INFRAÇÃO: DESPESA DE DEPRECIAÇÃO
SOBRE A PARCELA DO ÁGIO AMORTIZADO E ALOCADO AO
ATIVO IMOBILIZADO, Depreciação apurada, proveniente da
parcela do ágio de aquisição de participação acionária, registrado
no ativo imobilizado, conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo.
Fato
Gerador
31/12/2011,
Valor
Apurado
R$
26.072.184,39) e Fato gerador 31/12/2012, Valor Apurado
R$18.403.309,81.
57. Descreveu o TVF, pág. 3.425:
O laudo de avaliação preparado por empresa especializada
apresenta um escopo de trabalho bastante restrito, limitando a
descrição dos ativos e passivos e ajustes reportados fornecidos
pelo Grupo Votorantim. O escopo não abrangeu a avaliação do
ativo fixo a valor de mercado, inventário do ativo fixo, e do
estoque, validação ou confirmação de saldos.
58. E pág. 3.435:
Portanto, concluímos que os valores do ágio alocados ao grupo
ativo
imobilizado
foram
calculados
exclusivamente
pelo
departamento DEC da Lafarge e não teve a participação de
empresa especializada e autônoma que apurasse a diferença entre
o valor de mercado e o valor contábil dos ativos tangíveis, previsto
no art. 8o da lei 6.404/76. Em resumo, nada foi analisado. De fato,
o citado laudo de avaliação produzido pela MAZARS apenas
Fl. 4399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

compilou o valor calculado por especialista interno da Lafarge,
pois afirma "O especialista concluiu que o valor justo destes ativos
era de 233,5 milhões de euros, implicando, portanto, um
incremento de 179,7 milhões de euros", representando um
montante de R$ 414.939.124,18, ou seja, ninguém confirmou
(analisou) efetivamente as premissas e metodologias adotadas.
Portanto, a resposta do contribuinte descrita no parágrafo
anterior não é verdadeira.
Na medida em que o único documento independente produzido foi
o citado laudo, não existe uma lista individual dos ativos tangíveis
reavaliados, demonstrando a apuração a valor de mercado dos
ativos tangíveis e a sua comparação com os valores contábeis.
Dessa forma, o valor do ágio alocado na conta Ágio da
LACIM/Imobilizado no valor de R$ 414.939.124,18 não atendeu
ao disposto no Decreto Lei n° 1.598/77, art. 20, §2°, alínea a, pois
o contribuinte não comprovou o valor de mercado do ativo
tangível e consequentemente o fundamento econômico indicado.
Assim, como descrito no tópico V da Análise da Documentação
Fornecida, do presente Termo, a despesa de depreciação dos
ativos tangíveis nos valores de RS 7.668.289,53 (competência de
2010 contabilizada em 2011), R$ 18.403.894,86 (ano-calendário
de 2011) e R$ 18.403.309,81 (ano-calendário de 2012), que
reduziram as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos referidos
anos, estão sendo glosadas.
59. A Recorrente aponta que além do laudo Mazars, também foi
apresentado laudo elaborado pela Apsis; o Laudo Apsis, (doc. 20
da impugnação, págs. 4.006/4.147), com data base 19/07/2010, se
refere à "Determinação do valor de mercado do ativo imobilizado,
para fins de alocação da parcela do ágio apurado na aquisição da
LACIM, representada pela mais valia do imobilizado" e contém
minuciosa listagem dos ativos da sociedade adquirida e indicando,
de forma individualizada, a identificação do ativo, seu valor de
mercado e sua vida útil.
60. Às págs. 1230/1242, constam Laudos de Avaliação, a valores
contábeis, em31/12/2009, dos ativos conferidos pela Votorantim
Cimentos N/NE S.A e pela Votorantim Cimentos Brasil S/A, à
LACIM.
61. Já o Laudo Mazars de págs. 2.455/2.515, se refere ao valor
econômico da Lafarge Brasil S/A, no contexto da pretendida
operação de incorporação desta pela LACIM; o Laudo de
avaliação da LACIM de págs. 2.516/, data base 30/10/2010, foi no
contexto da mesma operação de incorporação.
62. Cite-se por pertinente:
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão 08/11/2017
No Acórdão 9101003.222
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Fl. 4400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS
FINANCEIROS
DE
OUTREM.
AMORTIZAÇÃO.
INDEDUTIBILIDADE. A hipótese de incidência tributária da
possibilidade de dedução das despesas de amortização do ágio,
prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
“confusão patrimonial” a pessoa jurídica investidora real, ou seja,
aquela que efetivamente acreditou na “mais valia” do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e desembolsou
os recursos para a aquisição.Não é possível o aproveitamento
tributário do ágio se a “confusão patrimonial”, advinda do
processo de incorporação, não envolve a pessoa jurídica que
efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o
surgimento do ágio, ainda que a operação que o originou tenha
sido celebrada entre terceiros independentes e com efetivo
pagamento do preço.
63. Transcreve-se trecho do Voto Vencedor referente à ementa
supra:
No caso analisado nos presentes autos, é incontroverso que houve
desembolso de valores por ocasião da aquisição, pela MLGP, por
intermédio da CREMEPAR. das ações da CREMER.
Destas operações, resultou o registro de ágio no valor de RS
60.395.852,04. Ocorre que tal ágio foi registrado na contabilidade
da empresa americana.
Fosse a MLGP uma pessoa jurídica sediada no Brasil, submetida
à legislação tributária brasileira, ela poderia fazer jus à
dedutibilidade das despesas de amortização do ágio de R$
60.395.852,04 se viesse a incorporar a CREMER e atendesse
também às demais condições exigidas legalmente.
Como
não
havia
essa
possibilidade,
promoveu-se
a
"internalização" do ágio em território brasileiro, por meio da
integralização de aumento do capital social da CREMER pela
CREMEPAR.
Assim, a CREMEPAR passou a possuir, em sua contabilidade, o
ágio de RS 60.395.852,04 associado às ações da CREMER.
Conforme já foi narrado, a CREMEPAR foi incorporada pela
CREMER. Julgando fazer jus ao direito de deduzir as despesas
decorrentes da amortização do ágio com base nos arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532, de 1997 (e nos arts. 385 e 386 do RIR/1999), a
CREMER passou a reduzir seu lucro líquido.
Ocorre que nem a CREMEPAR nem o recorrido poderiam ter
utilizado o ágio registrado originalmente na MLGP para fins de
deduzir as despesas decorrentes de sua amortização.
Interpretando-se o conteúdo do art. 386 do RIR/1999 sob a
perspectiva da hipótese de incidência tributária, verifica-se que
não restaram observados, no caso concreto, os aspectos pessoal e
material necessários à subsunção da situação fática à previsão
normativa.
Como não foi a CREMEPAR que desembolsou o valor que deu
origem ao ágio contábil, restou desatendido o aspecto pessoal da
Fl. 4401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

hipótese de incidência do art. 386 do RIR/1999. Como o próprio
recorrido reconhece, o numerário que foi pago, indiretamente,
pela aquisição das ações da CREMER. saiu dos cofies da MLGP.
A CREMEPAR foi incorporada pela CREMER. Esta, julgando que
estaria configurada a "confusão patrimonial" entre o ágio e o
investimento que lhe deu causa, passou a aproveitar as despesas
da amortização do ágio para fins tributários. Ocorre que tal
"confusão patrimonial", principal manifestação do aspecto
material necessário à efetiva incidência da norma tributária
prevista no art. 386 do RIR/1999. deve obrigatoriamente se dar
entre a investida e a investidora originária, real. Por investidora
originária, entende-se aquela que efetivamente acreditou na mais
valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e
desembolsou os recursos para a aquisição da participação
societária. Ou seja, no caso sob análise, só existe uma real
investidora: a MLGP.
Importante ressaltar que, quando se estabelece a necessidade de
que a empresa participante da "confusão patrimonial" tenha
arcado com a aquisição do investimento com ágio, não se
restringe tal operação a uma compra e venda com o desembolso
de valores monetários. O dispêndio que se exige diz respeito a
qualquer operação que gere ganhos para o alienante e gastos para
o adquirente. Mais do que um pagamento em dinheiro, o que se
espera como resultado desta operação é que haja variações
patrimoniais para os envolvidos em valores proporcionais ao
negócio celebrado. No caso dos presentes autos, não se verificou a
prática de tal "sacrifício patrimonial" pela CREMEPAR ou pelo
recorrido.
Sendo assim, a amortização operada pelo recorrido não teve
amparo dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, ou dos arts. 385
e 386 do RIR/1999. Conforme se viu, a possibilidade de
aproveitamento fiscal do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999,
só tem sentido em situações em que a investidora de fato,
responsável por arcar com o dispêndio que faz nascer o ágio,
incorpora a pessoa jurídica em que possua participação societária
(investimento) ou seja por ela incorporada. No caso dos autos, a
investidora originária não participou de "confusão patrimonial"
alguma. Além disso, o ágio registrado na CREMEPAR foi
realizada entre empresas que integram um mesmo grupo
econômico.
64. Esta relatora entende que a situação nos presentes autos não
se amolda ao Acórdão supra o grupo Lafarge visava ampliar suas
atividades no Brasil; assim a lógica foi de que a holding CNCP
adquirisse a LACIM (empresa sediada no Brasil) as empresas do
grupo situadas no exterior, a Ladelis e a Financière,
integralizaram o capital da CNCP com as ações da CIMPOR,
portanto, não efetuaram o investimento na LACIM a holding do
grupo Lafarge no Brasil, adquiriu e passou a controlar os ativos
da LACIM (mediante a permuta descrita), também situados no
Brasil, o que era o objetivo das operações.
Fl. 4402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

65. A outra alternativa seria as empresas do grupo situadas no
exterior, a Ladelis e a Financière, detentoras das ações da
CIMPOR, permutarem essas ações pelas da LACIM, com o grupo
Votorantim, quando o ágio resultaria nelas; e em seguida, o
aumento de capital da CNCP, a fim de que a LACIM terminasse
sob controle da holding no Brasil, já que seus ativos aqui se
encontram nesse caso, o ágio seria registrado no exterior.
66. Portanto, havia dois caminhos a seguir para o objetivo
desejado, a opção pelo primeiro deles resultou em vantagem
tributária, porém, não se pode negar que foi baseada em objetivo
negocial e não uma opção apenas fundamentada na possibilidade
de amortização do ágio.
Conforme se pode extrair do voto vencedor acima colacionado, a outra C. Turma
Ordinária decidiu cancelar esta parte da autuação feita de forma idêntica nos dois processos
análogos, por entender que em relação a acusação de:
1 - dedução indevida, nos anos-calendário de 2013 e 2014, de amortização de
parcela de ágio de rentabilidade futura de aquisição de participação acionária, gerado em 2010
(ágio LACIM), restou comprovado nos autos que as operações foram praticadas por partes
independentes, arcado pela empresa nacional CNCP, que tinha capacidade econômica para fazer
a permuta de ações, sendo gerado aqui no Brasil, bem como que o valores indicados no laudos de
rentabilidade futura são condizentes com os ágio amortizado pela Recorrente.
2 - glosa da despesa de depreciação sobre a parcela do ágio amortizado e alocado
no ativo imobilizado, devido a falta de comprovação do valor de mercado do ativo tangível e
consequentemente o fundamento econômico indicado no laudo a MAZARS.
Em relação a esta acusação o v. acórdão proferido no outro processo no 16682-
722.103/2015-36, constatou que a Recorrente tinha apresentado outro laudo, o da empresa
independente Apis e considerou que neste segundo trabalho técnico restou comprovado o valor
de mercado do ativo e o fundamento econômico, acrescentando que também ficou demonstrado
nos autos o propósito negocial/objetivo negocial não tributário, sendo que a autuada tinha mais
de um caminho para atingir o objetivo desejado sendo que acabou optando pelo que concedeu
vantagem tributária.
Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, voto por negar provimento ao
Recurso de Ofício.
Subsidiariamente, caso vencido por meus pares nas propostas anteriores, para se
evitar supressão de instância, bem como em respeito ao principio da ampla defesa e do
contraditório, voto por determinar o retorno dos autos para a DRJ analisar as demais alegações
de defesa, referente ao mérito, descritas na impugnação e complementar o v. acórdão recorrido,
eis que apenas ateve-se a aplicar diretamente a decisão proferida no outro processo sem analisar
as demais questões de mérito.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Fl. 4403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Voto Vencedor
Conselheiro Marco Rogério Borges – Redator Designado

Apesar da aludida conexão material suscitada pela i. Relator, em que votou
negando provimento ao recurso de ofício, acompanhando a posição da decisão a quo no que
tange ao dito ágio LACIM, e como sempre, bem fundamentado o seu posicionamento, ouso
divergir, o qual o colegiado me acompanhou, o que passo a redigir o voto vencedor desta
matéria.
Tal matéria já foi suscitada outros julgados, o qual aproveito as razões para
rejeitar a alegação de conexão, e dar provimento ao recurso de ofício, e que foram bem expostas
em voto vencedor de lavra do Conselheiro Benedicto Celso Benício Júnior, integrado ao
Acórdão no 1101-000.889, exarado por esta Turma de Julgamento em sua antiga composição, em
sessão de 07 de maio de 2013.
Mantendo-me filiado ao entendimento ali exteriorizado, reproduzo-o como razões
de decidir do presente julgado:
Em que pese a conveniência do simultâneo
julgamento de matérias afins do mesmo contribuinte,
evitando-se decisões divergentes versando sobre
situações análogas, o fato de existir outro processo,
cujo julgamento foi concluído, não é fator impeditivo
de julgamento por este colegiado do presente
processo, muito menos implica a replicação de julgado
anterior.
Não se vinculam decisões proferidas por
órgãos distintos, exaradas no exercício de suas
respectivas competências. Juízes distintos podem
interpretar os mesmos fatos e as mesmas normas
jurídicas de formas diversas, de maneira que exigir
que o julgamento de um processo tenha que obedecer
a decisão de outro julgado anterior importa afronta à
ampla defesa e o contraditório, na medida em que
restaria impossibilitada uma parte de argumentar para
provar seu alegado direito e as razões de discordar de
decisão de outro julgador.
Busca-se, com replicação do julgamento,
privilegiar
o
princípio
da
segurança
jurídica,
porquanto as decisões seriam conformes. Impor,
porém, que as sentenças se reproduzam de acordo com
o entendimento daquele primeiro julgador que decidiu
a matéria ensejaria enorme prejuízo a outros caros
Fl. 4404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

princípios do Estado Democrático de Direito, como o
da ampla defesa e do contraditório.
Se tanto não bastasse, o princípio do livre
convencimento do juiz restaria seriamente comprometido, porque os julgadores que
sobreviessem ao primeiro estariam condicionados à
decisão daquele. Lembre-se que não raras vezes
julgadores distintos fundamentam decisões atinentes a
situações análogas das mais variadas formas.
Lembre-se que estão previstas no Regimento
Interno as hipóteses em que ficam condicionadas as
decisões dos julgadores administrativos, não figurando
dentre elas, a hipótese de existência anterior decisão,
nos autos de outro processo que verse sobre situações
análogas para o mesmo contribuinte.
Este tribunal administrativo está vinculado às
decisões do Supremo Tribunal Federal e do Supremo
Tribunal de Justiça nas hipóteses prevista no artigo
62-A do RICARF, verbis:
“Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça
em
matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF”
Os diversos colegiados do CARF também
estão vinculados às súmulas editadas por este
Tribunal, conforme inteligência do artigo 72 do
RICARF, verbis:
“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do
CARF serão consubstanciadas em súmula de
observância obrigatória pelos membros do CARF”.
Com todas as vênias, ainda que se verifique a
identidade das razões de fato e de direito, é imperioso
admitir que efetivamente não deve haver qualquer
vinculação entre os julgados. Isso prejudicaria, por um
lado, os já alegados direitos individuais da ampla
defesa e do contraditório; e, por outro, engessaria a
jurisprudência e negaria o princípio do livre
convencimento do juiz.
Além disso, como é pacífico, tanto na esfera
judicial como na administrativa, a coisa julgada não
alcança os motivos e fundamentos da decisão, ou seja,
Fl. 4405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-004.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720776/2018-95

a apreciação da situação fática não produz efeitos
extra processo e, desta forma, não é suficiente para
vincular outro órgão julgador, conforme se depreende
do disposto no art. 469 do CPC, verbis:
“Art. 469. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar
o alcance da parte dispositiva da sentença;
II - a verdade dos fatos, estabelecida como
fundamento da sentença;
III - a apreciação da questão prejudicial, decidida
incidentemente no processo.” (destacamos)
Por todo exposto, afasto a preliminar de conexão.

Considerando que os supracitados dispositivos legais foram contemplados nas
normas atualmente vigentes, em redação praticamente idêntica e com o mesmo conteúdo
normativo (Ricarf (Portaria MF no 343/2015, anexo II - arts. 62, §2o e 72, e NCPC - art. 504), e
por todo o exposto, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 4406
DF CARF MF
Documento nato-digital